Tribunal: TJBA
Processo: 0787606-22.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0787606-22.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RONALDO ADRIANO DE AQUINO SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE MARCO INICIAL DO ART. 40 DA LEF. FALHA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de decurso do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal; (ii) estabelecer se a paralisação do feito pode ser imputada à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige a observância da sistemática do art. 40 da LEF, cujo termo inicial ocorre automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.340.553/RS. 4. A mera paralisação do processo não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente sem a delimitação precisa dos marcos legais de suspensão e do início do prazo prescricional subsequente. 5. A ausência de intimação da Fazenda Pública acerca de fato apto a inaugurar o procedimento do art. 40 da LEF impede o início da contagem automática do prazo prescricional. 6. O prejuízo decorrente da falta de intimação quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente é presumido, não podendo ser imputada inércia ao ente público. 7. A paralisação do feito, decorrente de falha do serviço judiciário, afasta a configuração da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ. 8. Inexistindo ciência válida da Fazenda Pública após o retorno negativo do mandado, e considerando que sua primeira manifestação espontânea ocorreu apenas em 31/08/2020, não transcorreu o lapso de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão somado a 5 anos de prescrição) até a prolação da sentença em 13/10/2025, o que afasta de forma peremptória a caracterização da prescrição intercorrente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis como marco inicial do prazo do art. 40 da LEF, sendo inviável seu reconhecimento quando ausente essa intimação — cujo prejuízo é presumido — ou quando a paralisação do feito decorre de falha do mecanismo judiciário, devendo a decisão ainda delimitar expressamente os marcos legais da contagem". Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 278. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema repetitivo); STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0787606-22.2014.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelado Ronaldo Adriano de Aquino Silva - ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03